Tribunal: TJBA
Processo: 8060541-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060541-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO SILVA DA PAZ

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS, MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO COM SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TAXA PACTUADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8060541-71.2025.8.05.0000
, em que é agravante
RICARDO SILVA DA PAZ
e em que é agravada a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça